Tribunal: TJES
Processo: 0006695-46.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006695-46.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSANA RAMALHO VIANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006695-46.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSANA RAMALHO VIANA, THAMIRES RAMALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EM
E
NTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES. QUALIFICADORA DA FRAUDE CONFIGURADA. PENA
S
-BASE
S
ADEQUADA
S
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rosana Ramalho Viana e Thamires Ramalho dos Reis contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares que as condenou pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, impondo penas de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. As recorrentes subtraíram aproximadamente R$ 50.000,00 das vítimas Jacson Lourenço da Silva e Irenilda Reis da Silva, mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para justificar a absolvição das apelantes; (ii) determinar se a qualificadora da fraude deve ser decotada; (iii) avaliar se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais e orais, incluindo boletim de ocorrência, extratos bancários, notas fiscais e depoimentos, comprovam a materialidade e a autoria delitiva, sendo inviávl o acolhimento do pedido de absolvição.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, corroborada por outras provas, tem relevância especial. O relato de Jacson Lourenço da Silva, corroborado pelo depoimento de sua neta Rafaela Costa da Silva Barra, confirma a subtração e utilização indevida do cartão de crédito.

A jurisprudência do STJ reconhece a qualificadora da fraude em situações de furto de cartão de crédito com saques indevidos, como no presente caso, não havendo justificativa para o decote da qualificadora.

A culpabilidade das apelantes foi corretamente valorada, considerando o abuso de confiança e a vulnerabilidade das vítimas, especialmente pelo fato de uma delas, Jacson, ser idoso e portador de Alzheimer, o que justifica a exasperação da pena-base. Circunstâncias do crime igualmente restaram demonstradas, porquanto o furto foi cometido, além de mediante fraude, com abuso de confiança e em concurso de pessoas. As consequências do crime foram graves, tendo em vista o expressivo prejuízo financeiro suportado pela vítima, que perdeu cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por provas documentais e testemunhais, é elemento idôneo para sustentar condenação por crime patrimonial.

A qualificadora da fraude se configura em caso de furto de cartão de crédito com saques indevidos.

A culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime justificam a fixação das penas-bases acima do mínimo legal quando a vítima é pessoa vulnerável, o crime é cometido com abuso de confiança e em concurso de pessoas e o prejuízo financeiro suportado é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.309.923/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 803.762/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006695-46.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROSANA RAMALHO VIANA, THAMIRES RAMALHO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROSANA RAMALHO VIANA
e
THAMIRES RAMALHO DOS REIS
, por encontrarem-se inconformadas com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que as condenou como incursas nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, às penas definitivas idênticas de 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no ano de 2016, as denunciadas associaram-se com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios, e subtraíram, com abuso de confiança e mediante fraude, coisa alheia móvel consistente na quantia aproximada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de propriedade das vítimas Jacson Lourenço da Silva e Irenilda Reis da Silva.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) decote da qualificadora; e (III) fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 31328050, extratos bancários, notas fiscais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogadas em juízo, as acusadas negaram a prática do crime, afirmando que a vítima Jacson mantinha um relacionamento amoroso com
ROSANA
e, por isso, deliberadamente deu o cartão de crédito a ela a fim de ajudá-la financeiramente.

A vítima Jacson Lourenço da Silva, falecida no curso do processo, ao ser ouvida na esfera policial, afirmou que dificilmente utilizava seu cartão do banco, pois quando precisava de alguma coisa ia direto ao caixa ou utilizava cheque.

Não soube precisar quando seu cartão de crédito sumiu, mas esclareceu que a senha ficava guardada junto com o cartão.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

A neta das vítimas, Rafaela Costa da Silva Barra, ouvida em juízo, detalhou a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“
[...] que na época o cartão ficava na carteira de seu avô e tinha uma senha, que ficava na carteira ou com alguém da família;
[...] que verificou que o cartão havia sumido e foi descoberto que as rés utilizaram o cartão para contas pessoais; que familiares iniciaram diligências e obtiveram informações de funcionários de lojas confirmando que elas teriam efetuado compras; [...] que as rés eram pessoas de confiança da família; que seu avô, hoje falecido, tinha Alzheimer; que seus avós nunca saíam de casa para fazer compras no Centro de Linhares [...]; [...] que quando tudo foi descoberto uma das rés desapareceu na mesma noite [...]”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação às acusadas, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Requereu a defesa, em seguida, a desclassificação para o crime de furto simples, com o consequente decote da qualificadora prevista no inciso II do §4º do art. 155 do Código Penal.

Contudo, esclareço que conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, configura-se a qualificadora da fraude através da realização de saques indevidos na conta da vítima mediante furto do cartão de crédito, como no caso dos autos. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE "CHUPA-CABRA" EM TERMINAIS ELETRÔNICOS PARA POSTERIOR SAQUES INDEVIDOS DE CORRENTISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do CP). [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.309.923/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por fim, pleitearam as recorrentes pela redução das penas-bases ao mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a douta Magistrada considerou desfavoráveis às rés a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] O juízo de
culpabilidade
, como grau de reprovabilidade da conduta, extrapola o normal vez que praticou o crime contra pessoa vulnerável não apenas pela idade, mas também pela doença mental; [...] as
circunstâncias
do crime apresentam-se relevantes, pois, nesse estágio, valoro negativamente a circunstância de ter sido o crime praticado mediante abuso de confiança, em concurso de pessoas, ficando a fraude reservada à qualificação do delito; as
consequências
do delito apresentam-se relevantes no caso vertente, haja vista o expressivo valor subtraído [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Acertada a valoração negativa da culpabilidade, considerando que a maior reprovabilidade da conduta restou evidenciada tendo em vista a idade avançada da vítima que, à época, contava com 76 (setenta e seis) anos e, especialmente, pela sua condição mental, tendo em vista que era portadora de Alzheimer, o que comprometia sua cognição.

As circunstâncias do crime igualmente restaram demonstradas, porquanto o furto foi cometido mediante abuso de confiança e concurso de pessoas. Diante da pluralidade de qualificadoras, a fraude foi utilizada como tal, ao passo que o abuso de confiança (rés que trabalhavam no interior da residência dos idosos e tinham a confiança da família para tanto) e o concurso de pessoas foram corretamente valoradas enquanto circunstâncias do crime.

As consequências do crime foram graves, tendo em vista o expressivo prejuízo financeiro suportado pela vítima que perdeu cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
(AgRg no HC n. 803.762/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)
.

Deste modo, as penas arbitradas não merecem qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.